Tribunal: TJES
Processo: 5000722-42.2019.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Enriquecimento sem Causa; Cartão de Crédito; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-02-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000722-42.2019.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BONSUCESSO S.A.
RECORRIDO: MARIA MADALENA OLIVEIRA DOS SANTOS
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente relator.
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.
Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto.
Cuida-se de ação em que se pretende a repetição de indébito em razão de descontos indevidos em sua aposentadoria, e a declaração de nulidade do contrato de empréstimo não firmado com a parte recorrente. Os pedidos foram julgados procedentes pela r. sentença recorrida.
Em seu recurso, a instituição financeira recorrente afirma que a sentença é
extra petita
, pois cuida de contrato que não é objeto da presente ação, bem como que os descontos são regulares, pois constituem contraprestação de serviços contratados pela Recorrida.
Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida incólume, na forma do voto/ementa que se segue:
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. NÃO CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DEVER DE INFORMAÇÃO. CONTRATO INVÁLIDO. DÉBITO INEXISTENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que acolheu os pedidos da parte autora, declarando a inexistência do débito e do contrato, condenando a Recorrente à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados.
2. A Recorrente alega que o contrato sob nº 72823064 não comporia o objeto da demanda autoral, razão pela qual a r. sentença recorrida seria
extra petita
. Contudo, verifica-se da inicial que a Autora impugna ter efetivado a contratação de dois empréstimos, anexando à exordial extrato de empréstimos consignados que dá conta da efetivação de dois contratos (106598736 e 72823064), sendo certo que a Requerida apenas logra demonstrar em juízo a contratação do empréstimo de nº 106598736, no valor de R$ 903,13 (a ser quitado em 72 parcelas de R$ 27,60), nos termos do instrumento contratual juntado à contestação.
3. Assim sendo, inexiste o vício apontado na r. sentença, de modo que hígido o
decisum
recorrido, não se desincumbindo a Recorrente do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 14, § 3º, I, CDC, consistente na comprovação da regularidade da contratação e das respectivas cobranças.
4. Em face dessas considerações CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a r. sentença, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

5. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO FELIPE CALMON NOGUEIRA DA GAMA

JUIZ LEIGO

Documento assinado eletronicamente

VOTO
(Visto em Inspeção)

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
JUIZ DE DIREITO
Documento assinado eletronicamente

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.